Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-42.2020.8.11.0110
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-42.2020.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIMAR FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 837.101.751-00 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE SOCORRO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – DOCUMENTOS JUNTADOS NA INICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PROMOVENTE DEVIDAMENTE ATENDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE SOCORRO – FATO INCONTROVERSO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo se não houve indicação de testemunhas.

Nos termos do art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Tendo o próprio promovente informado que foi devidamente atendido pelo Corpo de Bombeiros, que o levarem até o hospital para receber o devido atendimento, não há que se falar em omissão de socorro, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do promovente, já que os documentos juntados não comprovam a alegada omissão de socorro, conforme dispositivo que cito:

Destarte, opino pelo julgamento
IMPROCEDENTE
da pretensão inicial, RESOLVENDO O MÉRITO o que faço com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que foi proferida sem a oitiva de testemunhas, havendo cerceamento de direito da parte em comprovar os fatos narrados na inicial.

Afirma que há necessidade do exaurimento da fase de instrução, posto que no presente caso houve omissão de socorro por parte do município, uma vez que não disponibilizou a ambulância para atendimento, colocando a vida do autor em risco.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para o exaurimento da instrução processual, com a devida oitiva de testemunhas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

Entende a parte promovente, ora recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de outras provas, especialmente a oitiva de prova testemunhal.

Esclareço que no presente caso houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
justificado que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda. E, ainda, que não houve indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas, mesmo após ter constado no termo da audiência de conciliação acerca da necessidade.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde do caso, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que os documentos juntados não são suficientes para comprovar os elementos mínimos do direito do promovente, vejo que, na realidade, os documentos juntados são suficientes para comprovar que não houve a alegada omissão de socorro.

Narra o promovente, em síntese, que no dia 10.07.2019, por volta de 08h30min, saiu de Nova Xavantina-MT com destino à Campinápolis-MT, oportunidade em que perdeu o controle da sua motocicleta e sofreu um acidente, ficando impossibilitado de pedir socorro.

Aduz que a sua esposa, Rozivania Lopes da Silva, com o passar das horas decidiu procurá-lo, momento em que o encontrou a beira da estrada e decidiu ligar para o Pronto Atendimento do Município de Campinápolis, recebendo negativa de atendimento. Logo em seguida, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do mesmo município, que prestaram a devida assistência e levaram o promovente até o hospital.

Pleiteia o recebimento de indenização por dano moral ao argumento de que houve omissão de socorro.

Procedendo minuciosa análise dos fatos narrados e documentos juntados na inicial, é possível notar que apesar de o promovente alegar que houve negativa de atendimento ao buscar socorro pelo sistema de emergência da cidade de Campinápolis – MT, não apresenta qualquer documento para comprovar suas alegações, se limitando a sustentar em recurso que a comprovação depende de prova testemunhal.

Todavia, ao mesmo tempo em que o promovente afirma que houve omissão de socorro, de maneira contraditória, informa que foi devidamente atendido pelo Corpo de Bombeiros, que o levaram até o hospital para receber o devido atendimento. Tal informação pode ser devidamente confirmada pela Declaração de Atendimento de Ocorrência juntada na inicial, na qual consta que “A Guarnição realizou procedimentos de atendimento pré-hospitalar na vítima e o conduziu ao pronto socorro municipal, onde ficou sob cuidados do médico plantonista.”.

Nos termos do art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Portanto, havendo provas suficientes nos autos de que o promovente foi devidamente atendido após sofrer acidente de trânsito, não há que se falar em omissão de socorro, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021